Tribunal: TJMT
Processo: 1012048-53.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012048-53.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUZIA MARLENE DA SILVA ALENCAR - CPF: 220.676.391-53 (APELANTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (ADVOGADO), ORLANDO ALVES DE ALENCAR - CPF: 009.273.501-06 (APELADO), MELQUISEDEQUE NUNES DE ALENCAR - CPF: 283.175.562-04 (APELADO), SEVERINO JOSE PETERLE FILHO - CPF: 537.756.519-34 (ADVOGADO), RODRIGO PETERLE - CPF: 020.463.409-14 (ADVOGADO), LUCIENE PETERLE - CPF: 643.185.329-68 (ADVOGADO), DEIVID CRISPIM DE OLIVEIRA - CPF: 984.835.102-78 (ADVOGADO), MEIRE NUNES DE ALENCAR ADRIANO - CPF: 585.629.232-49 (APELADO), MARGARETE NUNES DE ALENCAR - CPF: 220.294.432-04 (APELADO), SEVERINO JOSE PETERLE FILHO - CPF: 537.756.519-34 (ASSISTENTE), RODRIGO PETERLE - CPF: 020.463.409-14 (ASSISTENTE), LUCIENE PETERLE - CPF: 643.185.329-68 (ASSISTENTE), DEIVID CRISPIM DE OLIVEIRA - CPF: 984.835.102-78 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ORLANDO ALVES DE ALENCAR - CPF: 009.273.501-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE GOMES PETERLE - CPF: 004.119.472-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL “POST MORTEM” – PRETENSÃO DE CONVERSÃO DA UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO E DE ALTERAÇÃO DE REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS PARA O DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS DE FORMA RETROATIVA À DATA DO CASAMENTO ENTRE A AUTORA E O FALECIDO (CASAMENTO OCORRIDO EM 18/07/2009 – ÓBITO OCORRIDO EM 22/03/2021)) – IMPOSSIBILIDADE DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – INVIABILIDADE DE CONSENTIMENTO DE CONVERSÃO PELO FALECIDO – IMPOSSIBILDIADE DE ANUÊNCIA – MANUTENÇÃO DA SETENÇA – APELO DESPROVIDO.

Apesar da alegação de que a Constituição Federal privilegia e facilita a conversão da união estável em casamento, não é possível a conversão da união estável em casamento, para fins de alteração de regime de separação total de bens para o de comunhão parcial de bens, de forma retroativa à data do casamento entre a autora e o falecido, posto que seria necessária a anuência por parte do cônjuge falecido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposta por
UZIA MARLENE DA SILVA ALENCAR
,
em face de

sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM n.
1012048-53.2021.8.11.0002,
proposta por
LUZIA MARLENE DA SILVA ALENCAR,
em face dos herdeiros de
ORLANDO ALVES DE ALENCAR (MELQUISEDEQUE NUNES DE ALENCAR, MEIRE NUNES DE ALENCAR ADRIANO, MARGARETE NUNES DE ALENCAR).
,
JULGOU PROCEDENTE

o
pedido de declaração da união estável mantida entre
LUZIA MARLENE DA SILVA ALENCAR e ORLANDO ALVES DE ALENCAR, a partir do ano de 1990 até a data imediatamente anterior ao casamento ocorrido em 18/07/2009 (Id. 53729635)
e, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil; todavia,
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos de conversão da união estável em casamento e de alteração do regime de separação total de bens para o de comunhão parcial de bens de forma retroativa à data do casamento entre a autora e o falecido, extinguindo o feito.

A sentença, ainda
, CONDENOU
a Autora/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em síntese, a Apelante alegam que a sentença deve ser reformada para que seja convertida a união estável em casamento, com efeitos retroativos ao início da convivência, que teria ocorrido desde 1990 a 17/07/2009, mantendo-se o regime de comunhão parcial de bens.

Diz que “(...) A MMª. Juíza de primeiro grau, antes de prolatar a sentença, consignou ser impossível a obtenção da anuência do Varão (falecido) ao ato de conversão da união estável em casamento”; que “(...) se discute a impossibilidade de conversão, negada na sentença, uma vez que, houve o reconhecimento da união estável post mortem entre a autora e o falecido ORLANDO ALVES ALENCAR, de dezembro de 1990 até a data do casamento (18/07/2009 – ID. 53729635)”; que “(...). Negou-se, contudo, a conversão da união estável em casamento e da alteração do regime de bens, retroativamente à data do início da convivência marital, assim, incogitável o reconhecimento da violação do disposto no art. 226, § 3º, da CF, na sentença de piso. Incontroverso, que o casal viveu em união estável, sob regime de bens (comunhão parcial), até o óbito do Varão, reconhecido pelos Apelados”.

Diz que “(...) A Apelante e o falecido Orlando viveram em união estável por 31 anos, desde o ano de 1990 até 18/07/2009, quando contraíram matrimônio pelo regime de comunhão separação total de bens”; e que “(...) não há contrariedade nas alegações da Apelante, quanto à união estável nos autos, os Apelados não repudiaram tais informações, reconheceram, expressamente, a procedência do pedido de reconhecimento da união estável havida entre o casal, com início em dezembro de 1990 consoante Escritura Pública Declaratória de Convivência Marital (Id. 53729631) e não se opôs ao pedido de conversão dessa união em casamento”; que “(...) Na época do matrimônio, o falecido Orlando, estava com 71 anos de idade e possuía outros filhos, ora Apelados; e que “(...) Como sabido, a intenção do legislador foi proteger o idoso e seus herdeiros necessários dos casamentos realizados por interesse estritamente econômico”.

Aponta que a sentença contraria o que privilegia a Constituição Federal (artigo 226, § 3°), quanto ao incentivo e facilitação da conversão da união estável em casamento.

Assevera que “(...) o STJ também afastou "a obrigatoriedade do regime de separação de bens quando o matrimônio é precedido de longo relacionamento em união estável, iniciado quando os cônjuges não tinham restrição legal à escolha do regime de bens" (STJ, Resp. n. 1.318.281, j. 01.12.2016) entendimento consagrado no Enunciado 261 da III Jornada de Direito Civil, promovida pelo Conselho da Justiça Federal: "A obrigatoriedade do regime da separação de bens não se aplica a pessoa maior de sessenta anos, quando o casamento for precedido de união estável iniciada antes dessa idade".

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, determinando-se a conversão da união estável em casamento e da alteração do regime de bens, manutenção do regime de comunhão parcial de bens, também no casamento.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando, preliminarmente, pela intimação da Apelante para o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. No mérito, pede o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar opinião, sob o argumento de ausência de interesse público que o justificasse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, manifesto-me no sentido de reconhecer em favor da Autora/Apelante os benefícios da gratuidade da justiça, pois apesar de não haver no feito, a decisão concedendo tal benesse; é fato que foi formulado o pedido, tendo o feito tramitado, em primeiro grau, normalmente, até a prolação da sentença.

Assim, considero que houve o deferimento tácito do pedido, de modo que também deve ser considerada a Apelante hipossuficiente financeira e economicamente, não se justificando a medida de recolhimento em dobro, que se revestiria, a meu viso, em penalidade não razoável

Pois bem. Feito esse apontamento, passaremos ao mérito da questão.

O objeto do feito consiste em analisar o acerto ou não da sentença que,
nos autos da
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM n.
1012048-53.2021.8.11.0002,
proposta por
LUZIA MARLENE DA SILVA ALENCAR,
em face dos herdeiros de
ORLANDO ALVES DE ALENCAR (MELQUISEDEQUE NUNES DE ALENCAR, MEIRE NUNES DE ALENCAR ADRIANO, MARGARETE NUNES DE ALENCAR).
,
JULGOU PROCEDENTE

o
pedido de declaração da união estável mantida entre
LUZIA MARLENE DA SILVA ALENCAR e ORLANDO ALVES DE ALENCAR, a partir do ano de 1990 até a data imediatamente anterior ao casamento ocorrido em 18/07/2009 (Id. 53729635)
e, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil; todavia,
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos de conversão da união estável em casamento e de alteração do regime de separação total de bens para o de comunhão parcial de bens de forma retroativa à data do casamento entre a autora e o falecido, extinguindo o feito.

A sentença, ainda
, CONDENOU
a Autora/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Após a devida análise, posiciono-me no sentido de que a sentença não merece reforma.

É que, apesar das alegações da Apelante, não há qualquer ilegalidade na fundamentação adotada pelo Juízo “a quo”. Note-se que não há qualquer insurgência quanto ao reconhecimento da união estável havida entre a Apelante e o Sr. Orlando Alves de Alencar, entre 1990 até a data do casamento entre ambos (em 18/07/2009).

Todavia, no tocante à pretensão de conversão da união estável em casamento e de alteração do regime de separação total de bens para de comunhão parcial de bens, de forma retroativa à data do casamento entre a autora e o falecido, a meu viso, não há possibilidade, pois não é possível o consentimento de conversão pelo falecido, ou seja, não é possível a anuência de um dos conviventes para que tal pedido fosse considerado.

Assim, é totalmente pertinente a sentença, principalmente quando dispôs que:

“(...)
O artigo 226, §3º, da Constituição Federal de 1988, determina que, para efeito da proteção do Estado, “é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento".

Contudo, seja em âmbito judicial ou extrajudicial, a conversão da união estável em casamento requer o consentimento de ambos os conviventes.

Nesse sentido a Lei n.º 9.278/1996, que regulou o citado §3º da Constituição Federal de 1988, estabeleceu no artigo 8º a necessidade de anuência dos conviventes para a apresentação de pedido de conversão da união estável em casamento perante o Registro Civil.

“
Art. 8°
Os conviventes poderão,

de comum acordo
e a qualquer tempo, requerer a conversão da união estável em casamento, por requerimento ao Oficial do Registro Civil da Circunscrição de seu domicílio”.

Por sua vez, o artigo 1.726 do Código Civil prevê que
"
Art. 1.726. A união estável poderá converter-se em casamento,
mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento no Registro Civil."

D
e igual modo, a alteração do regime de bens depende da anuência de ambos os conviventes. Senão, vejamos:

Art. 1.639. É lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular, quanto aos seus bens, o que lhes aprouver. (...)

§ 2º
É admissível alteração do regime de bens, mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges
, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros.

Conclui-se então pelo caráter personalíssimo da conversão da união estável em casamento, pois o matrimônio ocorre entre pessoas vivas, não entre uma pessoa viva e outra já falecida. Enquanto ato solene, o casamento requer a manifestação de interesse e consentimento de ambas as partes ao ato, para que seja válido e eficaz. Assim, não seria possível casar-se com pessoa falecida, porque o vínculo entre os consortes já estaria extinto antes mesmo de ter início.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CONSENSUAL DE CONVERSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO - FALECIMENTO DO COMPANHEIRO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - PEDIDO DE CARÁTER PERSONALÍSSIMO - RECURSO DESPROVIDO. "Se o casamento é a união entre homem e mulher em comunhão de vida, dizemos então que é ato de autonomia privada, já que é necessária a confirmação da vontade e do consentimento das partes para que seja válido e eficaz de acordo com as suas finalidades." (Ana Elizabeth Lapa W. Cavalcanti). (TJ-SC - AC: 323130 SC 2005.032313-0, Relator: Sérgio Izidoro Heil, Data de Julgamento: 16/12/2005, Terceira Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Apelação cível n. 2005.032313-0, de Criciúma.)

No caso dos autos, Orlando Alves de Alencar faleceu em 22/03/2021 (Id. 53730855), sendo impossível a obtenção de sua anuência ao ato de conversão da união estável em casamento.

Importa ressaltar que, se fosse possível, no caso em apreço, a conversão da união estável em casamento com a alteração do regime de bens, a sentença constitutiva não teria efeitos retroativos, mas sim prospectivos a partir de sua prolação:

FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. CONVERSÃO EM CASAMENTO. ART. 226, § 3º DA CF/88. ART. 8º DA LEI Nº 9.278/96. ART. 1.726 DO CC/02. REGIME DE BENS. PEDIDO DE EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONSTITUTIVA. EFEITOS EX NUNC. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. 1. União estável e casamento são, para todos os efeitos, equiparados e a conversão da primeira no segundo é facilitada pela legislação pátria. Trata-se de mera inteligência do art. 226, § 3º da CF/88, do art. 8º da Lei nº 9.278/96 e do art. 1.726 do CC/02. 2. A sentença de conversão de união estável em casamento possui natureza constitutiva e produz efeitos a partir de sua prolação (ex nunc), não sendo possível retroagir ao tempo da união estável o regime de bens eleito no casamento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 20160110213730 - Segredo de Justiça 0003903-67.2016.8.07.0016, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2016, 8ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 24/01/2017. Pág.: 916/941)

Portanto,
imperativa a improcedência dos pedidos de conversão da mencionada união estável em casamento e de alteração do regime de bens, retroativamente à data do início da convivência marital”.

Assim, tenho como irretocável a sentença recorrida.

Considero prequestionada a matéria ventilada, posicionando-me pela ausência de ilegalidades e/ou inconstitucionalidades.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se inalterada a sentença combatida.

Atento ao disposto no artigo 85, 11
, do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), suspendendo, todavia, a exigibilidade, diante do reconhecimento da Autora/Apelante como beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022